Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFOJUD. DISPENSA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA EM CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em ação de execução por título extrajudicial que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de ausência de diligência prévia junto aos cartórios de registro de imóveis. A agravante alegou que a execução tramita há mais de dez anos, com diversas diligências frustradas, e sustentou que a exigência imposta compromete a efetividade da tutela executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de acesso ao INFOJUD; e (ii) estabelecer se a consulta ao sistema INFOJUD pode ser autorizada independentemente da prévia realização de diligências cartorárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere pedido de diligência para localização de bens possui conteúdo decisório apto a afetar a esfera jurídica da parte, sendo admissível o agravo de instrumento com fundamento na interpretação do art. 1.015 do CPC segundo a tese da taxatividade mitigada.

4. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ admite o uso do INFOJUD como ferramenta legítima para localização de bens quando demonstrada a frustração de diligências razoáveis, mesmo que não esgotadas todas as possibilidades.

5. A exigência de diligência prévia em cartórios de registro de imóveis carece de previsão legal e representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo.

6. A longa duração da execução (mais de dez anos), somada à ineficácia das diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, SEFAZ-DF, SUSEP), evidencia a necessidade e a proporcionalidade da medida pleiteada.

7. A consulta ao INFOJUD é justificada diante do risco de frustração definitiva da execução e da ausência de alternativas mais eficazes no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de diligência executiva, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. A consulta ao sistema INFOJUD é admissível quando demonstrada a frustração de diligências razoáveis, independentemente da prévia realização de pesquisas cartorárias.

3. A exigência de esgotamento absoluto de diligências não encontra respaldo legal e contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 6o, 789, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Ag. Inst. n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 01.07.2020, DJe 05.08.2020; TJDFT, Acórdão n. 1958153, Ag. Inst. n. 0742166-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 06.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018.